Tribunal: TJSP
Processo: 0000446-62.2022.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Execução Penal – Reincidência – Reconhecimento pelo Juízo da Execução – Possibilidade de modificação dos critérios de cálculo para fins de obtenção de benefícios – Entendimento
Aquele que comete novo crime depois de transitar em julgado sentença que o condenou por crime anterior é reincidente para todos os efeitos. A reincidência pode ser reconhecida tanto na sentença de conhecimento, como no

Ementa:
Execução Penal – Reincidência – Reconhecimento pelo Juízo da Execução – Possibilidade de modificação dos critérios de cálculo para fins de obtenção de benefícios – Entendimento
Aquele que comete novo crime depois de transitar em julgado sentença que o condenou por crime anterior é reincidente para todos os efeitos. A reincidência pode ser reconhecida tanto na sentença de conhecimento, como no Juízo da Execução, eis que o critério é objetivo e não demanda outro tipo de análise. Conquanto o Juízo da Execução não possa evidentemente recalcular privação de liberdade fixada pelo Juízo de Conhecimento, nada obsta que reconheça a reincidência, de modo a modificar os critérios de cálculo para fins de obtenção de benefícios, ainda que aludido o Magistrado assim não tenha procedido, por ocasião da prolação da sentença condenatória.